Tribunal: TJPA
Processo: 0002866-78.2019.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002866-78.2019.8.14.0121

APELANTE: ROMULO SILVA CRUZ, ROMULO ALEXANDRE DE FREITAS SODRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0002866-78.2019.8.14.0121

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ/PA

APELANTE: RÔMULO ALEXANDRE DE FREITAS SODRÉ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: RÔMULO SILVA CRUZ

ADVOGADO: DR. UIRÁ SILVA OAB/PA 21.923

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CABIMENTO. READEQUAÇÃO DA SANÇÃO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PREJUDICADA.

DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. PROVIMENTO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. CABIMENTO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPROCEDENTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por Rômulo Alexandre de Freitas Sodré e Rômulo Silva Cruz contra sentença que os condenou por crime de roubo tentado. O primeiro apelante busca redimensionamento da pena-base ou readequação da sanção em fração superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, redução da fração de aumento da pena em razão da reincidência e aplicação da causa de diminuição da tentativa em sua fração máxima. O segundo apelante requer o reconhecimento da desistência voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o redimensionamento da pena-base de Rômulo Alexandre de Freitas Sodré ao mínimo legal; (ii) readequar a sanção utilizando a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa; (iii) estabelecer se a fração de aumento da pena em razão da reincidência deve ser reduzida; e (iv) determinar se é aplicável a causa de diminuição da tentativa em sua fração máxima e (v) se há reconhecimento da desistência voluntária para Rômulo Silva Cruz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da personalidade do réu carece de fundamentação idônea, devendo ser revista para o patamar mínimo, de 04 (quatro) anos de reclusão, conforme a Súmula 17 deste Tribunal.

4.

Readequação da sanção em fração superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, prejudicada.

5.

A aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) para a reincidência, sem fundamentação concreta, viola o entendimento jurisprudencial consolidado, devendo a fração ser reduzida para 1/6 (um sexto), resultando em pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

6.

Considerando que o
iter criminis
não se aproximou da consumação do delito, a causa de diminuição pela tentativa deve ser aplicada em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), reduzindo a pena para 02 (dois) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.

7.

A desistência voluntária não se aplica a Rômulo Silva Cruz, uma vez que a interrupção da execução do crime ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, mantendo-se a condenação pelo crime tentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de Rômulo Alexandre de Freitas Sodré parcialmente provido; recurso de Rômulo Silva Cruz desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação da pena-base deve observar critérios concretos e fundamentados, sob pena de revisão para o mínimo legal.

2.

Readequação da sanção pode ocorrer em fração superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, mediante fundamentação específica. Prejudicada.

3.

A fração de aumento da pena pela reincidência deve ser de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação idônea em contrário.

4.

A fração máxima de 2/3 (dois terços) deve ser aplicada para a tentativa quando o
iter criminis
não se aproxima da consumação.

5.

A desistência voluntária não se configura quando a interrupção do crime decorre de fatores externos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; CP, art. 61, I; CP, art. 14, II; CP, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp: 2052182 MG 2023/0029406-0, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28.08.2023; TJ-MS, APL: 0018022-69.2018.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j. 10.04.2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
CONHECER
dos
RECURSOS

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
RÔMULO ALEXANDRE DE FREITAS SODRÉ
e
fixar a reprimenda em definitivo em
02 (dois) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação de
RÔMULO SILVA CRUZ,
mantendo os demais termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0002866-78.2019.8.14.0121

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ/PA

APELANTE: RÔMULO ALEXANDRE DE FREITAS SODRÉ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: RÔMULO SILVA CRUZ

ADVOGADO: DR. UIRÁ SILVA OAB/PA 21.923

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
RÔMULO ALEXANDRE DE FREITAS SODRÉ e RÔMULO SILVA CRUZ contra
sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do CP, às penas respectivamente de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 408 (quatrocentos e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 9858450 p. 1-4), que em 08/06/2021, por volta de 11h, o Apelante em concurso de agentes juntamente com o nacional JOSÉ FRANCIVAN, o qual veio a óbito em decorrência de intervenção policial, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram para si 01 (um) aparelho Celular, 01 (uma) motocicleta, bem como a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) em espécie, pertencentes à vítima JOSÉ FILHO PASSOS PEREIRA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID’s nº 14184508 - 14184510), contra a qual ambas as defesas recorreram.

A defesa de
RÔMULO ALEXANDRE DE FREITAS SODRÉ
(ID’s n° 14184515 p. 1-5 e 14184516 p. 1-6) pugnou pel
o
redimensionamento da reprimenda base para o mínimo legal ou readequação da sanção, tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, além da reforma da fração aplicada em razão da agravante de reincidência, e ainda a aplicação da forma tentada em sua fração máxima;

Constam contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo
parcial provimento
do mesmo para que seja reconhecida a causa de diminuição da tentativa
(ID n° 14184541 p. 1-6).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
do mesmo para que a pena-base seja reduzida para o mínimo legal e reconhecida a causa de diminuição da tentativa (ID nº 17985979 p. 1-3)
.

A defesa de
RÔMULO SILVA CRUZ
(ID nº 20524605 p. 1-7) pugnou por sua absolvição ante o reconhecimento do instituto da desistência voluntária.

Constam contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo seu
improvimento
(ID n° 120676592 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
seu
improvimento
(ID nº 21667238 p. 1-3)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir voto.

1.

Da Apelação de RÔMULO ALEXANDRE DE FREITAS SODRÉ:

1.1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.
Aplicação da fração de 1/6 (um sexto)

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal.

Razão
assiste
à defesa.

Na primeira fase, o apenamento foi fixado acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, sendo a vetorial personalidade considerada desfavorável:

“(...)

4. PERSONALIDADE: personalidade cínica, violenta e voltada para o crime.

(...)
.”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal valorou o vetor

PERSONALIDADE de forma inidônea, o qual por essa razão, deve ser revisado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, quanto à
personalidade
verifico que não há elementos suficientes para se analisar e valorá-lo, razão pela qual reformo e o considero
NEUTRO
.

Diante disso, considerando a inexistência de vetores desfavoráveis, fixo a pena base em
04 (quatro) anos
de reclusão
e pagamento de 10 (dez)
dias-multa
.

Pugna também a defesa pela aplicação de fração de 1/6 (um sexto) contudo, em razão da reforma da pena-base na primeira fase tendo sido fixado no mínimo legal, resta prejudicada a análise do referido pedido.

1.2.

Da redução da fração de aumento da pena em razão da reincidência

Pugna o Recorrente pela redução da fração de aumento aplicada pelo Juízo de Origem, em razão do reconhecimento da agravante de reincidência.

Adianto que
razão assiste
à defesa.

No que se refere à dosimetria, verifico que o Magistrado sentenciante fundamentou, na r. sentença, o aumento em decorrência da reincidência nos seguintes termos:

“(...)

Reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I do CPB, eis que trata-se de réu já condenado, razão pela qual, conforme fundamentação, aumento a pena em um terço, nos termos do artigo 61, inciso I do CPB, resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) doas-multa, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual do condenado
.

(...)”

Importa consignar que, embora não estabelecida, pelo Código Penal, a quantidade de aumento da pena em decorrência das agravantes, conforme entendimento jurisprudencial, deve se pautar pelo percentual mínimo fixado para as causas de aumento, que é de
1/6 (um sexto)
. Entretanto, pode ser utilizada fração superior para o aumento,
mediante fundamentação concreta
, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS, CORRUPÇÃO DE MENOR, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, USO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. CONTEÚDO DO CELULAR. AUTORIZAÇÃO DE ACESSO PELOS RECORRENTES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS CONFIGURADOS. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 SEM JUSTIFICATIVA
. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...)

4.
O Colegiado a quo manteve o aumento da pena do réu em razão da reincidência em 6 meses, sem apresentação de fundamentação idônea. Ocorre que a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento de que, ostentando o réu apenas uma condenação anterior para fins de reincidência, mostra-se desproporcional o aumento em patamar superior a 1/6.

5. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial. No mérito, recurso especial parcialmente provido, apenas para que seja aplicada a agravante da reincidência na fração de 1/6 na dosimetria do delito de associação criminosa no que se refere ao réu Danilo de Jesus Ramos Alves.

(STJ - AgRg no REsp: 2052182 MG 2023/0029406-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)
(grifei)

Desta feita, diante da reforma da pena-base na primeira fase nesta seara recursal para
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, e, considerando a modificação da fração de aumento na
segunda fase
para
1/6 (um sexto)
fixo a reprimenda em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase
foi reconhecida a causa de aumento em razão do concurso de pessoas e arbitrada fração de
1/3 (um terço)
, assim, fixo a pena em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

1.3.

Da aplicação da causa de diminuição da tentativa em sua fração máxima:

Pugna a Defesa pela aplicação da causa de diminuição da forma tentada do crime de roubo, uma vez que ficou demonstrada nos autos, que o crime não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente, inclusive, sendo reconhecida pelo Magistrado na r. sentença condenatória.

Razão lhe assiste.

A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

Da análise do único depoimento testemunhal prestado perante o Juízo, o nacional
Edenilson Ferreira de Sousa
declarou que presenciou quando dois elementos entraram na loja, sendo que um foi atendido pelas vendedoras e outro foi diretamente para a vitrine dos relógios, mas que após o seu comparsa não ouvir o sinal dado por ele, olhou para trás e disse “sujou, sujou” e desceu correndo, não subtraindo nenhum objeto do estabelecimento.

Outrossim, destaco o depoimento do Apelante: “que quando chegaram lá tinha muita gente e se intimidaram”.

Assim, verifica-se que o evento somente não se concluiu em razão da quantidade de vítimas no local, logo, em razão do
iter criminis
não ter chegado perto da consumação, arbitro a fração
máxima
de
2/3 (dois terços)
e fixo a reprimenda em definitivo em
02 (dois) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto
em razão do Recorrente ser reincidente.

2.

Da Apelação de RÔMULO SILVA CRUZ:

2.1.

Do reconhecimento da figura da desistência voluntária:

Insurge-se a defesa pelo reconhecimento da figura da desistência voluntária.

Contudo, adianto que
não
merece prosperar.

É cediço que na desistência voluntária o agente cessa o comportamento delitivo por vontade própria, sem interferência de terceiros ou de qualquer outro elemento externo; justamente por isto se diz voluntária; já na tentativa, contudo, só desiste de prosseguir na execução ao ser compelido por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO CONSUMADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DE ROUBO TENTADO E HOMICÍDIO CONSUMADO EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A desistência voluntária ocorre quando, iniciada a execução e antes de concluí-la, o agente desiste de prosseguir com a ação criminosa por sua própria vontade. No caso, as provas existentes no processo evidenciam que a interrupção da fase executiva ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que descaracteriza a desistência voluntária
, impedindo, consequentemente, a desclassificação para o delito de homicídio consumado.

2. (...). (TJ-MS - APL: 00180226920188120001 MS 0018022-69.2018.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 10/04/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/04/2019)

No presente caso, as provas demonstram que a desistência em prosseguir com a empreitada criminosa decorreu de fator externo – havia muitas pessoas na loja e com isso os nacionais que adentraram no local se intimidaram – que afastou a causa de exclusão da tipicidade no artigo 15 do Código Penal.

Ademais o Recorrente em razão de não ter saído do seu carro, permanecido no local aguardando os outros nacionais para auxiliá-los na fuga, também faz com que a tese de desistência voluntária seja afastada, não havendo como confundir a fuga com a referida modalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
RÔMULO ALEXANDRE DE FREITAS SODRÉ
,
fixando a reprimenda em definitivo em
02 (dois) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto
e
NEGO PROVIMENTO
à apelação de
RÔMULO SILVA CRUZ,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2024